Tribunal: TJPA
Processo: 0801441-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0801441-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: TIAGO CARDOSO DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N.º 0801441-84.2021.8.14.0000
.

PROCESSO ORIGINÁRIO: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800747-18.2021.8.14.0000
.

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA.

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA nº 9.803-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA nº 16.837-A.

EMBARGADO
: TIAGO CARDOSO DE MENEZES.

ADVOGADO
: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,

para
manter in totum os termos do acórdão vergastado
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N.º 0801441-84.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800747-18.2021.8.14.0000

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA.

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA nº 9.803-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA nº 16.837-A.

EMBARGADO
: TIAGO CARDOSO DE MENEZES.

ADVOGADO
: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de
TIAGO CARDOSO DE MENEZES
aduzindo a existência de contradição no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante não foi conhecido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão embargado padece de contradição, pois já havia apresentado pedido de desistência do primeiro recurso interposto, razão porque o segundo deveria ter sido conhecido.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada padece de contradição.

Avançando, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Dito isto, resta claro que o Acórdão embargado não possui qualquer contradição, pois apontou de maneira clara os motivos que levaram ao não conhecimento do recurso de agravo interno interposto (unirrecorribilidade), sendo evidente, portanto, que o embargante pretende tão somente a reforma da decisão embargada. Todavia, os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade.

Mesmo que sob a roupagem de contradição, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Entretanto,
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“a desistência do primeiro recurso apresentado, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão”

(AgInt no AREsp 1656352/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 16/06/2021).

ASSIM
, considerando inexistir qualquer contradição na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022